Tribunal: TJSP
Processo: 1007736-60.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Reparação por danos morais. Nulidade da sentença por ausência de fundamento não evidenciada. Alegada drástica queda de vendas, em decorrência de comentários desabonadores emitidos pelas Rés. Fatos não demonstrados pelos Autores, ônus que a eles pertencia e do qual não se desincumbiram. Pessoa jurídica que pode sofrer abalo moral em sua honra objetiva, mas aqui não foi demonstrada sua ocorrência.

Ementa:
Reparação por danos morais. Nulidade da sentença por ausência de fundamento não evidenciada. Alegada drástica queda de vendas, em decorrência de comentários desabonadores emitidos pelas Rés. Fatos não demonstrados pelos Autores, ônus que a eles pertencia e do qual não se desincumbiram. Pessoa jurídica que pode sofrer abalo moral em sua honra objetiva, mas aqui não foi demonstrada sua ocorrência. Sentença mantida. Verba honorária majorada. Preliminar rejeitada e recurso não provido.